Tribunal: CARF
Processo: 11128.722422/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722422/2013-42
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-008.582 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 19/03/2008 a 31/08/2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
SÃO
CONHECIDOS
PARA
ESCLARECER
CONTRADIÇÃO
PRESENTE
NO
TEXTO
DO
ACÓRDÃO.
Devem ser conhecidos Embargos de Declaração para esclarecer contradição
demonstrada no texto do Acórdão. com efeitos infringentes.
Embargos Conhecidos e Providos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos para sanar a contradição, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração interpostos pela D. PGFN,
aceitos pela Presidência desta Turma, contra o teor do Acórdão no 3301-007.604, exarado por este
colegiado, cujo voto condutor foi de lavra deste Relator.
2.

Assim a D. PGFN apresentou seus Embargos :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722422/2013-42
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento parcial ao recurso voluntário para “aplicar a decadência aos
lançamentos de fato gerador anterior a 18/03/2008”.
Ocorre que os fatos analisados nesse processo ocorreram de 19/03/2008 a
31/08/2009.
O Recurso Voluntário sequer discute sobre decadência.
Portanto, para evitar uma decisão contraditória e extra petita, data venia, a e.
Turma deveria ter negado provimento ao Recurso Voluntário, pois o
lançamento restou totalmente mantido.
Em face do exposto, a União requer o conhecimento e o provimento do presente
recurso para que essa e. Turma, sanando a contradição, retifique a conclusão e o
dispositivo do acórdão.
Nesses termos, pede deferimento.
3.

Admitidos os Embargos, nos seguintes dizeres da Presidência deste colegiado:
A embargante sustenta que o acórdão padece de contradição ao ter dado
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a decadência aos
lançamentos de fato gerador anterior a 18/03/2008, ao passo que os fatos
geradores objeto do lançamento ocorreram de 19/03/2008 a 31/08/2009, o
que implicaria a negativa de provimento ao recurso voluntário.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF - aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando
o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e
os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni :

Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a
concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou
porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a
redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância,
etc. capazes de prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à
semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida
quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre
da inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos
antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja
com o relatório (quando houver, no caso de sentença ou acórdão), seja
ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.
Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
( Marinoni, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento/Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart - 5o ed. rev. atual. e ampl.
São Paulo,: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 556)

O dispositivo do acórdão restou consignado nos seguintes termos:
Conclusão
57. Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário,
para aplicar a decadência para aplicar a decadência aos lançamentos de
fato gerador anterior a 18/03/2008.
Contudo, o Auto de Infração de e-fls. 14 a 44 indica fatos geradores a
partir de 19/03/2008, o que foi também indicado na ementa do próprio
acórdão embargado. Assim, acolho a contradição alegada.
CONCLUSÃO
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração
opostos pela Fazenda Nacional. Encaminho ao Conselheiro Ari
Vendramini para inclusão em pauta de julgamento.

4.

Assim me vieram os presentes autos.

5.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

Assiste razão á D. PGFN, uma vez que, como demonstrado, clara está a
ocorrência da contradição objeto dos Embargos, ocorrida por lapso deste relator.
7.

O “Demonstrativo de Apuração de Multa Regulamentar”, constante do auto de
infração, ás fls. 14/28 dos autos digitais, indica que o os fatos geradores da infração
compreendem o período de 19/03/2008 a 31/08/2009.
8.

Desta forma, não há que se falar em decadência para fatos geradores ocorridos
anteriormente a 18/03/2008, pois tal data não compõe a autuação.
Conclusão
9.

Diante do exposto, acolho e dou provimento aos Embargos de Declaração
interpostos, com efeitos infringentes, para retificar o dispositivo e a conclusão do Acórdão de
no 3301-007.604, que passam a ser redigidos nos seguintes termos : “item 57. Por todo o
exposto, nego provimento ao recurso voluntário.”
10.

Por consequência, retira-se da ementa do Acórdão o texto referente á
decadência.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital